Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0713430-11.2020.8.07.0000 PACIENTE: CHRISTIANNE DA ROSA SOUZA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de CHRISTIANNE DA ROSA SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A Liminar foi indeferida (ID 16458784). Informações prestadas, na qual informa que foi deferida a Paciente a concessão de desinternação condicional da paciente (ID 16521326). Petição do Impetrante, na qual requer a extinção da impetração (ID 16516100). Assim, diante da referida decisão (ID 1651327), verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator